Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704709-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0714813-61.2020.8.07.0020), em que litiga com WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA, que acolheu parcialmente a impugnação para limitar a multa cominatória ao valor de R$15.000,00 (ID 113373022, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32707595) o agravante afirma que, ao contrário do alegado pela agravada, o prazo para contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, determinada em sede liminar, teria se iniciado a partir da juntada do aviso de recebimento aos autos (10/12/2020), e não do cumprimento do mandado (16/11/2020), concluindo pela razoabilidade do prazo de cumprimento da determinação, a qual se deu em 14/12/2020. Aduz que, na decisão agravada, houve reconhecimento de que a obrigação de fazer foi cumprida em prazo razoável e sem prejuízos à agravada, com redução da multa diária para R$ 15.000,00, mas que o valor continua desproporcional, em relação ao caso concreto, sendo praticamente a mesma quantia dada pela agravada de entrada no contrato de financiamento do veículo (R$15.200,00). Alega que a cobrança e incidência das astreintes se mostram ineficazes, diante do próprio cumprimento da obrigação em tempo razoável e sem prejuízo ao agravante, entendendo que ela deve ser afastada integralmente, ou ao menos ter seu valor reduzido, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até ser proferida a decisão definitiva, tendo em vista o risco de prejuízo com a constrição de bens pertencentes ao agravante. No mérito, busca a reforma da decisão agravada, de forma a reconhecer a desproporcionalidade da multa, reduzindo-a para R$3.000,00 ou outro valor razoável. O agravante juntou, no ID 32707596, guia de certidão, tendo sido intimada para comprovar, no prazo de 10 dias, o recolhimento do preparo recursal, ante o equívoco da guia de custas apresentada (ID 32764317), comprovando, então, o recolhimento em dobro das custas (IDs 33217629 e 33217629). Intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal (ID 33250276), no prazo de 48 horas, considerando que o vício indicado não foi sanado, ante o preenchimento equivocado da nova guia (indicação de pessoa jurídica diversa daquela que compõe a lide originária), o agravante peticionou noticiando que não teria havido equívoco no preenchimento da guia de custas, em razão da aprovação da cisão da BV FINANCEIRA S.A. CFI com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S.A., estando este na qualidade de sucessor do agravante (ID 33630632). Requereu, ainda, a retificação do polo passivo, para constar como parte o BANCO VOTORANTIM S.A. Em manifestação de ID 33453536, a agravada sustenta ter havido a deserção do recurso, considerando que o prazo de 10 dias inicialmente concedido para o agravante comprovar o preparo é superior ao prazo legal previsto no artigo 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite nova intimação da parte no intuito de regularização do vício. Intimado para regularizar o polo passivo da ação na origem, o agravante informou que requereu a regularização em duas oportunidades, mas que o pleito não foi ainda analisado pelo Juízo de origem, pugnando, dessa forma, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cumpre analisar se houve, como alegado pela agravada em contrarrazões, a deserção do recurso. Verifica-se que, com a interposição do presente agravo de instrumento, a parte agravante juntou guia de custas recolhida de forma equivocada (guia de certidão – ID 32707596), sendo intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal pelo despacho de ID 32764317. Ressalta-se que, conforme o disposto no artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator intimar o recorrente para sanar vício relativo ao equívoco no preenchimento da guia de custas, na hipótese de haver dúvida quanto ao recolhimento. Sobre o tema, confira-se lição do Professor Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. 9786559642373. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642373/. Acesso em: 20 mai. 2022): Equívoco no preenchimento da guia de custas: rejeitando a chamada “jurisprudência defensiva” dos tribunais superiores, ao tempo do Código anterior, o CPC/2015 desautoriza a aplicação da pena de deserção fundada em equívoco no preenchimento da guia de custas (art. 1.007, § 7o).140 Caberá ao relator, caso haja dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício em cinco dias. Com isso, abrandou-se o rigor da jurisprudência predominante do STJ, que decretava, de imediato, a deserção do recurso em razão de defeito da espécie.141 A oportunidade a ser dada obrigatoriamente ao recorrente para esclarecer a dúvida ou sanar o vício detectado pelo relator no preenchimento da guia corresponde ao dever de colaboração e prevenção que toca ao órgão jurisdicional em relação aos atos processuais das partes, dever esse que o Código muito bem prestigia ao definir os “princípios e garantias fundamentais do processo civil”, especialmente nos arts. 7o, 9o e 10, onde se asseguram o contraditório efetivo, a cooperação necessária e a não surpresa, mesmo nos casos em que a matéria comporte decisão de ofício. Ademais, não obstante o artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, fixe prazo de 5 dias para que o recorrente sane o vício, o agravante não pode ser prejudicado no caso de o magistrado determinar que o vício seja sanado em prazo diverso, no caso, no prazo de 10 dias. Veja-se, ainda, que não há vedação legal para concessão de prazo maior que aquele fixado no dispositivo legal, para a parte sanar vício relativo ao equívoco no preenchimento da guia de custas, como no caso em espécie, no qual foi concedido ao agravante o prazo de 10 dias para cumprir a diligência indicada. Por oportuno, é importante ressaltar que, mesmo ante a concessão do prazo de 10 (dez) dias, o agravante sanou o vício, recolhendo o preparo em dobro, em período inferior a 5 dias (IDs 33217629 e 33217630). Alega, ainda, a agravada que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, não poderia haver nova intimação da recorrente para sanar vício no preenchimento da guia de custas, por ter identificado erroneamente o polo ativo do recurso, com pessoa jurídica diversa da recorrente. Ocorre que, consoante já mencionado, cabe ao Relator intimar o recorrente para sanar vício de preenchimento da guia, em caso de dúvida quanto ao recolhimento, o que efetivamente aconteceu nos autos, pois, identificando-se o agravante como Banco Votorantim S.A. na petição em que juntou o comprovante do recolhimento do preparo (ID 33217628), em dobro, foi intimada a esclarecer, no período de 48h, em atenção aos princípios e garantias fundamentais do processo civil (artigos 4o, 6o, 9o e 10, do Código de Processo Civil), a indicação de pessoa jurídica diversa na guia daquela que compõe a lide originária (ID 33250276). A recorrente, então, informou que não houve qualquer equívoco no preenchimento do polo ativo na guia de custas, porquanto teria havido cisão de empresas do mesmo grupo econômico, sendo o Banco Votorantim S.A. o sucessor da empresa BV FINANCEIRA S.A. Desse modo, demonstrado pela recorrente, por meio dos documentos de IDs 33630634 a 33630636, que houve a sucessão da BV FINANCEIRA S.A. pelo Banco Votorantim S.A., em razão da cisão das empresas, comprovou a recorrente que sanou o vício apontado pelo despacho de ID 32764317, efetuando adequadamente o recolhimento do preparo recursal, afastando-se, assim a deserção. Frise-se, ainda, que, não obstante essa Relatoria tenha determinado, no despacho de ID 33989897, que o agravante promovesse a alteração do polo passivo na instância originária, para apreciação da admissibilidade do recurso, ante a ausência de análise de tal pleito na origem, requerido em duas oportunidades, não pode a parte ser prejudicada pela inércia do Juízo a quo. Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido liminar. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar, suspendendo os efeitos da decisão agravada. Em exame dos autos de origem, nota-se que, ao deflagrar o cumprimento de sentença (ID 104441992, dos autos originários), a agravada alegou o descumprimento da tutela de urgência deferida (ID 76474602, dos autos originários), afirmando que o executado/agravante, não obstante intimada em 16/11/2020 sobre a decisão liminar, teria baixado o gravame apenas em 14/12/2020, mais de 25 dias depois da determinação judicial, ensejando um total de R$27.125,75, a título de astreintes. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o executado/agravante sustentou que, embora constasse no aviso de recebimento sua intimação em 16/11/2020, o AR teria sido juntado aos autos apenas em 10/12/2020, devendo ser este o termo a quo para o cumprimento da determinação judicial, ou seja, da data de juntada do mandado aos autos. Acrescentou, ainda, que, considerando o prazo de 2 dias para o cumprimento da liminar, o prazo teria expirado apenas em 14/12/2020, exatamente o dia que o gravame teria sido baixado. A decisão agravada (ID 113373022), ante as alegações das partes, não enfrentou a tese do agravante especificamente, mas acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo a multa para o valor de R$15.000,00, por entender o valor apontado pela exequente como excessivo, sobretudo pelo cumprimento da decisão em prazo razoável, sem maiores prejuízos à autora. Defende, portanto, o agravante que, considerando que o termo a quo do prazo para cumprimento da decisão é a data da juntada do mandado de intimação aos autos, que teria ocorrido em 10/12/2020, e que a baixa do gravame se deu em 14/12/2020, não teria havido descumprimento por parte do executado/agravante da determinação judicial. Assiste razão ao agravante. O Código de Processo Civil é expresso ao determinar que, no caso de intimação pelo correio, a contagem do prazo inicia-se na data da juntada do aviso de recebimento aos autos. Confira-se: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; Portanto, não há dúvida quanto ao termo inicial do prazo, que é a data da juntada do AR nos autos. Ademais, o artigo 224, do Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que a contagem do prazo deve ser iniciada no primeiro dia útil seguinte à sua publicação, incluído o dia do vencimento do prazo. Considerando que o mandado de intimação do executado/agravante para cumprimento da liminar deferida na origem foi juntado aos autos em 10/12/2020 (ID 79413476, do processo de origem), que o prazo para cumprimento da liminar foi fixado em 2 dias, e que a baixa do gravame se deu em 14/12/2020 (ID 80647487, dos autos originários), tem-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que não houve, por parte do executado/agravante, descumprimento do prazo fixado pelo Juízo a quo, apto a ensejar a aplicação da multa cominatória. Assim, visualiza-se a probabilidade no direito do agravante quando alega a razoabilidade do prazo em que foi cumprida a obrigação de fazer. De tal maneira, e como já existe, na origem, determinação de realização de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em desfavor do executado/agravante (ID 118877095, dos autos de origem), para pagamento da multa sub judice, importante que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, a fim de se evitar constrição de bens da executada antes se de analisar o mérito da presente insurgência, ocasião em que também será avaliada a proporcionalidade do valor modulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, no que tange à multa cominatória, bem como os atos constritivos em desfavor da executada para pagamento da mencionada multa, até julgamento do mérito da presente insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator